Tribunal: TCU
Processo: 034.433/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar prejuízo causado ao erário decorrente da entrada de notas fiscais de aquisição de material farmacológico e de informática sem que houvesse a entrega física dos materiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada por ordem do Comandante do Exército, com o objetivo de apurar prejuízo causado ao erário, no Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), evidenciado no Inquérito Policial Militar 000091-67.2012.07.0007, deflagrado pelo Comando da 7a Região Militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Centro de Controle Interno do Exército e aos responsáveis arrolados nestes autos; e 9.3. arquivar o processo.